Tribunal: TJMT
Processo: 1006563-40.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006563-40.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARNALDO GONCALVES DA COSTA JUNIOR - CPF: 727.287.441-49 (APELANTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), CHRISTIANE MASSARO LOHMANN - CPF: 956.175.159-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

APELADO(S):

ARNALDO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR

SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA -
IMPROCEDÊNCIA –– COMPRA DE PASSAGEM EM ÔNIBUS EXECUTIVO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO DE CATEGORIA INFERIOR (CONVENCIONAL) – NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de provas no sentido de que o ônibus disponibilizado pela empresa requerida se tratava de categoria inferior, uma vez que o autor/apelante comprou passagem para viajar em ônibus executivo, ausente a falha na prestação dos serviços da empresa recorrida, bem como o dever de indenizar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARNALDO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR
contra a sentença proferida na
Ação Indenizatória n. 1006563-40.2019.8.11.0003
ajuizada em face de
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA,

que julgou totalmente improcedente o pedido indenizatório e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando a regra estabelecida no artigo 85, § 8o, do CPC/15, observada a gratuidade judicial.

O apelante alega que adquiriu uma passagem da linha Curitiba x Porto Velho, do tipo executiva, para ônibus prefixo 09-269-61, poltrona 04, sendo o seu destino a cidade de Rondonópolis-MT.

Salienta que a apelada disponibilizou um ônibus convencional, o mais simples e econômico, sendo que o ônibus Executivo é um passo à frente do Convencional, sendo mais confortável e possuindo apenas 46 poltronas, gerando mais espaço e conforto.

Sustenta que ao reclamar junto a recorrida, mesma alegou que se tratava de um erro na emissão da passagem pela internet e que não havia ônibus executivo disponível, o que demonstra a falha na prestação dos serviços da empresa recorrida.

Defende a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a conduta negligente da apelada e o dever de indenizar a parte autora, pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID
146070157
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
146068177
) que o autor ajuizou a
Ação Indenizatória n. 1006563-40.2019.8.11.0003
em face da empresa requerida, aduzindo que adquiriu uma passagem de ônibus do tipo executiva, pois possui poltronas mais espaçosas e podem ser inclinadas quase ao ponto de deitar, além de possuir ar-condicionado, apoio para os pés, banheiro e água mineral para os passageiros.

Alegou que foi surpreendido ao embarcar no ônibus, pois percebeu que o veículo disponibilizado era um convencional, sendo mais simples e econômico, no qual possui 50 poltronas acolchoadas e pouco reclináveis apesar de equipado com banheiro e ar-condicionado.

Asseverou que reclamou no guichê da requerida, alegando que havia comprado passagem de um veículo executivo e estavam fornecendo um convencional, mas a requerida alegou que se tratava de um erro na emissão da passagem pela internet e que não havia ônibus executivo disponível.

Assim, não teve outra escolha a não ser viajar no ônibus convencional, pois a companhia se negava a fornecer-lhe um ônibus executivo, alegando que o erro seria do site da empresa.

Diante disso, ajuizou a presente ação,
postulando pela condenação da requerida em danos morais.

Em contestação, a requerida
alegou que toda a frota utilizada é de categoria executiva (ou superior), e mesmo nas linhas de categoria convencional, fornece a seus passageiros ônibus de categoria executiva.

Aduziu que as alegações do autor não fazem sentido, pois o ônibus em que este viajou é de categoria executiva e a fotografia apresentada nos autos não comprova suas alegações. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Milene A. P. Beltramini
, julgou improcedente a demanda, conforme relatado.

Inconformado, o autor recorre postulando pela condenação da requerida em danos morais.

Pois bem.

No caso em tela, incide a legislação consumerista, conforme os artigos 2o e 3o do CDC.

Observa-se que o autor ingressou com a ação, sob o argumento de que a empresa requerida lhe causou transtornos, devendo haver reparação por danos morais, em razão de que teria comprado uma passagem de ônibus executiva e a empresa teria oferecido uma passagem convencional.

Inconteste nos autos a ausência de comprovação de falha da parte requerida, consoante bem exposto na sentença,
in verbis
:

“[...]

In casu, o demandante nada comprovou. Limitou-se em arguir a existência dos danos, ou melhor, não passou do campo das ilações. Sequer arrolou testemunha para ser ouvida em juízo.

Em moderna doutrina, o processualista Fredie Didier Júnior traz a lição acerca do ônus da prova:

"Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. Ônus, segundo GOLDSCHMIDT, são imperativos do próprio interesse, ou seja, encargos, sem cujo desempenho o sujeito se põe em situações de desvantagem perante o direito". (in "Curso de Direito Processual Civil", Vol. 2, 2a edição, Ed. Podivm).

Concluindo que:

"Compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, afinal é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento".

Sendo assim, resta clarividente que o requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não se descurando do que determina a regra insculpida no art. 373, I, do CPC, e, ausente a prova de qualquer que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se falar em dever de indenizar.”

(ID 146070155)

Para demonstrar que viajou em ônibus convencional e não no “tipo executivo”, o autor/apelante trouxe apenas uma foto da frente do ônibus, o que não tem o condão de comprovar suas alegações.

E embora conste no comprovante da passagem que se trata do “tipo executivo” (ID 146068183), o apelante não trouxe provas hábeis aos autos, como fotos do interior do ônibus que pudessem comprovar a ausência de conforto, ou seja, de que as poltronas não seriam espaçosas e não poderiam ser inclinadas, bem como testemunhas que pudessem comprovar tais ilações, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. I, do CPC/15).

Ademais, nos termos do art. 14, § 1o do CDC, o serviço prestado é considerado defeituoso nas seguintes hipóteses:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido. (destaquei).

Assim, os fatos narrados pelo apelante não revelam uma hipótese de prestação defeituosa do serviço pela requerida/apelada e, tampouco, de alguma conduta que se afastasse da boa-fé objetiva.

Logo, conclui-se que o serviço prestado pela empresa requerida não foi defeituoso e, por isso, não há que se falar no dever de indenizar.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA PASSAGEM ÔNIBUS JÁ PAGA. CONDUTA VEXATÓRIA. CONSTRAGIMENTO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA ILÍCITA DA RÉ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O boletim de ocorrência e o depoimento de testemunha coberto de incertezas foram os únicos meios de prova colacionados nos autos, o que restou insuficiente para comprovar a conduta ilícita da empresa ré, bem como o nexo causal entre ela e o suposto dano sofrido pelo autor. 2. Assim, diante da ausência de provas mais concisas que confirmem a alegada situação vexatória, há de se afastar a responsabilidade civil, e consequentemente, não há que se falar em indenização pelos supostos danos morais. 3. Em razão da sucumbência do apelante/autor, com fulcro no art. 85, § 11o do CPC/15, majoro os honorários advocatícios recursais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em tudo observado o disposto no § 3o, art. 98, do CPC/2015, por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita. 4. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-PE - AC: 4667409 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 29/01/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020)

Assim, de se manter a sentença que julgou improcedente a demanda.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro dos honorários para R$ 2.200,00, observando-se que o autor/apelante é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022